Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL: VÍCIOS EXISTENTES. ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam ao reconhecimento de vícios intrínsecos no acórdão consistentes em contradição e erro material.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição e erro material em relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A contradição em embargos de declaração se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Por sua vez, o erro material consiste em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa.
5. No caso concreto é de se reconhecer a ocorrência dos vícios processuais com relação ao critério de fixação dos honorários de sucumbência estabelecido no acórdão ora revisto (percentual sobre o valor da causa), dada a correta fixação da verba honorária por apreciação equitativa na sentença (Tema 1.076 do STJ), uma vez que não desponta condenação e o valor da causa se revelaria ínfimo (R$ 1.000,00).
6. E a estimativa deve observar concretamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para se mostrar adequada, justa e coerente à lógica do sistema processual. No ponto, o acórdão há de ser integralizado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração acolhidos. Sanadas a contradição e o erro material, e com efeitos infringentes. Reestabelecido o critério e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, com a respectiva majoração recursal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §§ 2o ao 7o e § 8o e 8o-A; art. 98, §§ 2o e 3o e art. 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022.